Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-32.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REJEIÇÃO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, padecer de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).
2. Comprovado por exame físico pericial que o segurado não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, impossível a concessão do auxílio-doença acidentário, tampouco do benefício de auxílio acidente.
3. Os laudos produzidos unilateralmente pelo autor não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.